Tribunal: STF
Processo: ARE 1345742
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO. AGRAVO RETIDO. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL E AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATOS JURÍDICOS. JULGAMENTO CONJUNTO.



    A) SUPOSTA NULIDADE DE INTIMAÇÃO PELA SUPRESSÃO, NA PUBLICAÇÃO, DE AGNOMES DO CAUSÍDICO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. POSSIBILIDADE DE IDENTIFICAR O PROCESSO POR MEIO DE OUTROS ELEMENTOS - NOME DAS PARTES, PRENOME E SOBRENOME DOS PROCURADORES, NÚMERO DOS AUTOS. PRECEDENTES.



    B) APELO DO HOSPITAL E MATERNIDADE PORTO SEGURO LTDA. LUCROS CESSANTES INDEVIDOS. INEXISTÊNCIA DE EXPECTATIVA RAZOÁVEL DE LUCRO FACE À FLAGRANTE NULIDADE DO CONTRATO QUE PRESCINDIU DE LICITAÇÃO PARA SER CELEBRADO. MULTA CONTRATUAL INOPONÍVEL AO MUNICÍPIO. MESMO RECONHECIDA A RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO PELOS ATOS QUE DETERMINARAM A RESCISÃO DO CONTRATO, ESTE NÃO FOI PARTE DA AVENÇA CONTRATUAL, NÃO PODENDO SER COMPELIDO A CUMPRI-LO. COMPENSAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADO A RESPEITO DO TEMA. SÚMULA Nº 306 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.



    C) APELO DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE AFASTADA. ENTE RESPONSÁVEL PELOS ATOS MATERIAIS QUE DETERMINARAM A OCORRÊNCIA DE DANOS AO HOSPITAL. DEVER DE REPARAÇÃO PREVISTO NO ART. 37, § 6º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INDENIZAÇÃO QUE NÃO É OBSTADA PELA PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE A INDENIZAÇÃO RECAIRÁ SOBRE O OBJETO DA AÇÃO REFERIDA. POSSIBILIDADE DE EXTIRPAR EVENTUAL EXCESSO NO MOMENTO DA EXECUÇÃO. AFASTAMENTO DA TESE SEGUNDO A QUAL A NULIDADE DOS CONTRATOS E CONVÊNIO IMPEDIRIA QUALQUER INDENIZAÇÃO AO HOSPITAL ART. 59, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 8.666/93. "A NULIDADE NÃO EXONERA A ADMINISTRAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR O CONTRATADO PELO QUE ESTE HOUVER EXECUTADO ATÉ A DATA EM QUE ELA FOR DECLARADA E POR OUTROS PREJUÍZOS REGULARMENTE COMPROVADOS (...)"ACOLHIMENTO DAS RAZÕES RECURSAIS PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO RELATIVA A R$120.000,00. MONTANTE QUE DEVERIA TER SIDO REPASSADO AO HOSPITAL PELA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA (APMI) DE ACORDO COM A CLÁUSULA 3ª, ALÍNEA 'C´ DO CONTRATO EM DATA ANTERIOR À DOS ATOS INTERVENTIVOS PERPETRADOS PELO MUNICÍPIO. DESACOLHIMENTO DA ALEGAÇAO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 162/98. TRATANDO-SE DE FUNDAÇÃO PÚBLICA, É POSSÍVEL QUE SEJA CRIADA DIRETAMENTE POR LEI. AFASTAMENTO DA ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 211/99. DESNECESSIDADE DE DESAFETAR IMÓVEL PARA DOÁ-LO A ENTE QUE INTEGRA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E QUE CONTINUARÁ A SER DESTINADO À CONSECUÇÃO DE FINS PÚBLICOS. MANUTENÇÃO DA INALIENABILIDADE DO IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NO DECRETO Nº 235/98. INOBSERVÂNCIA DO EXECUTIVO QUANTO AO PRAZO ESTABELECIDO EM LEI PARA EDIÇÃO DO REFERIDO DECRETO. ESPÉCIE DE PRAZO IMPRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97, POSTERIORMENTE ALTERADA PELA LEI Nº 11.960/09, PARA ATUALIZAÇÃO DO MONTANTE DEVIDO. LEI QUE FOI DECLARADA INCONSTITUCIONAL POR ARRASTAMENTO JUNTO COM A EC 62/09, PELO STF NO JULGAMENTO DAS ADIN'S 4357 E 4425. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS RELATIVOS AOS AUTOS Nº 329/01. RECURSO DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE PROVIDO EM PARTE'.



    D) SENTENCA MANTIDA, NOS DEMAIS PONTOS, EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 2º; 37, XIX; e 175 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Compulsando os autos, vê-se que, embora o município alegue que o hospital requer indenização a partir dos mesmos bens móveis objeto da ação de reintegração de posse, não traz qualquer dado concreto comprobatório que, de fato, estes bens constituam o objeto comum destas duas ações.



    Percebe-se, ainda, que a condenação lastreou-se em laudo pericial (às fls. 1029/1047), segundo o qual foram promovidos investimentos pelo hospital em montante correspondente à indenização fixada na sentença. Nada obsta, portanto, a manutenção da condenação. Obviamente, a depender do resultado da ação de reintegração de posse, no momento da execução da condenação de que aqui se trata, poderá o município pleitear o abatimento do valor correspondente aos bens restituídos ao hospital.



    (...)



    Não prevalece, portanto, a tese recursal levantada, sendo devido o pagamento de indenização nos valores apurados em laudo pericial (fls. 1.029/1.046) e indicados na sentença. 



    Desses valores, somente no que diz respeito ao montante de R$ 120.000,00 - relativo ao repasse de 3 parcelas mensais de R$ 40.000,00 para remuneração da prestação de serviços— deve o apelo ser provido.



    Ocorre que não foi por ato do município que estes valores, cujo repasse ao Hospital e Maternidade Porto Seguro estava previsto contratualmente, deixaram de ser pagos.



    O instrumento contratual - firmado entre a Proteção à Maternidade e a Infância (APMI) e o Climepar Clínica de Convênio Médicos do Paraná S/C Ltda. (posteriormente, Hospital e Maternidade Porto Seguro) - dispunha, em sua cláusula 3ª, alínea "c" (fls. 67, autos n 2 776.842-7), que as 3 parcelas de R$ 40.000,00 deveriam ser pagas "iniciando-se no mês de janeiro e findando no mês de março de 2000".



    Os atos interventivos do município datam de 04/01/2001, momento bem posterior ao daquele em que o contrato estabelecera como limite de pagamento do montante em comento. Disto se infere que foi a APMI quem deixou de cumprir com sua obrigação, inexistindo qualquer prova nos autos de que o município tenha sido o responsável pela inadimplência.



    Insurgindo-se, ainda, contra a condenação à indenização dos danos emergentes, o município busca defender a legalidade dos atos de "intervenção" por ele praticados.



    Neste sentido, afirma que a Lei Municipal 162/98-que criou a Fundação Municipal de Saúde de Fazenda Rio Grande - é inconstitucional, eis que não poderia criar diretamente a fundação, mas tão-somente autorizar que o poder executivo municipal o fizesse.



    No entanto, o entendimento vertido pela apelante não deve prevalecer.



    Não há óbice em que o poder legislativo crie diretamente fundação pública. De acordo com abalizada doutrina, as fundações públicas se assemelham às autarquias, estas criadas diretamente por lei. Assim, a criação de fundação pública por iniciativa do legislativo, sem a interveniência do poder executivo, não afronta à ordem constitucional.



    (...)



    Não padece de inconstitucionalidade, portanto, a Lei Municipal 162/98.



    (...)



    Extrai-se do art. lº da Lei Municipal 162/98 (fls. 64, autos 776.863-6) que a fundação em tela foi criada com personalidade jurídica de direito Público, ou seja, integrando, desde o momento de seu nascimento, a estrutura administrativa pública municipal para a consecução de fins públicos, consoante expressamente disposto no art. 2º desta mesma lei.



    (...)



    Vê-se, portanto, que a fundação em tela, tendo sido criada pelo Poder Público para atendimento das necessidades da coletividade, não pode ser equiparada às fundações de direito privado, de modo que a transferência do imóvel público autorizada pela lei objurgada não padece de inconstitucionalidade, pois não foi destinado ao uso particular.



    Deste modo, a desafetação - que é a perda da destinação pública e da característica da inalienabilidade do imóvel não se faz necessária, pois o imóvel continua inalienável (de acordo com o parágrafo único do art. 19 da Lei Municipal 211/99, fls. 67 dos autos nº 776.863-6), bem como continua, nitidamente, destinado a atender aos interesses públicos da coletividade municipal, como se infere do art. 2º da Lei 162/98.



    Não merece guarida, portanto, a inconstitucionalidade da Lei 211/99.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente